Tribunal: CARF
Processo: 10950.904849/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.904849/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.818 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
CACAU'S DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
VENDAS
INADIMPLIDAS.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO DE PIS E COFINS.
Pelo princípio da competência as vendas inadimplidas não podem ser excluídas
do faturamento do período de apuração. RE 586.482 STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.904849/2012-11
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.818 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.904849/2012-11

Relatório

Por bem retratar a realidade fática, transcrevo o relatório elaborado pela instância
a quo:

Trata o presente processo do Pedido de Restituição de crédito de Contribuição
para o PIS/Pasep, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior
no período de apuração 28/02/2006, no valor de R$ 24,24, transmitido através
do PER/Dcomp no 23939.67466.140408.1.2.04-0867.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (RFB) em Maringá indeferiu a
restituição por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 5, pois o pagamento
teria sido integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte.
O contribuinte foi cientificado em 22/01/2013, fl. 9. Em 20/02/2013, o
recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 10/18, para
defender que se enquadrariam no conceito de "vendas canceladas" as vendas
inadimplidas, em que houvesse a entrega da mercadoria/serviço, mas o cliente
não efetuasse o pagamento, pois isso significaria o cancelamento do contrato de
compra e venda.
Alegou que a receita seria formada pelo montante efetivamente recebido, de
modo que as vendas que não representassem acréscimo patrimonial, não
deveriam constituir a base de cálculo do PIS.
Argumentou, ainda, que tributar os valores relativos às vendas não recebidas
ofenderia o princípio da capacidade contributiva.
Concluiu, para requerer o provimento do recurso, a atualização do direito
creditório pela taxa Selic e o julgamento conjunto com o processo no
10950.904840/2012-18.

A 5a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de que vendas canceladas, por si, já não compõem a base de
das contribuições.
Em Recurso Voluntário a Recorrente alegas as mesmas matérias apostas na
Manifestação de Inconformidade e pugna pelo provimento.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo a atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.818 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.904849/2012-11

1
Sobre Vendas Inadimplidas

A respeito do mérito, vale destacar o princípio contábil da competência, segundo
o qual as receitas devem ser computadas independentemente de realização em moeda. Assim,
auferir receita significa simplesmente que o contrato de compra e venda foi firmado, com a
emissão da fatura e/ou da nota fiscal e se consolidou com a entrega do produto. Dessa situação
decorrem todas as consequências tributárias. O pagamento, portanto, não é elemento essencial
para a caracterização da receita.
Uma vez auferida a receita de venda ocorre o fato gerador do PIS e da Cofins, não
importando se a operação de venda se deu à vista ou a prazo. A inadimplência dos adquirentes
dos produtos/serviços comercializados não desnaturam o fato gerador e tampouco o anulam.
Recorde-se que as perdas no recebimento de créditos não se confundem com
vendas canceladas, estas sim dedutíveis da base de cálculo das contribuições em comento, a teor
do artigo 1o, §3o, inciso V, alínea “a”, da Lei 10.833/2003.
Na hipótese das vendas canceladas não ocorre a saída das mercadorias, ou as
mercadorias são devolvidas pelo comprador. Por outro lado, perdas no recebimento de créditos
representam despesas do vendedor pelo inadimplemento de uma operação de venda, na qual o
comprador permanece com a mercadoria ou consome o produto/serviço, mas inadimplente em
sua obrigação de pagar.
O próprio artigo 1o, §3o, inciso V, alínea “b”, da Lei 10.833/2003 corrobora o
entendimento de que as despesas com perdas de créditos não são deduzidas da base de cálculo do
PIS e da Cofins. Como as perdas não reduzem o faturamento, toda vez em que existe a
recuperação dos créditos respectivos, ocorre a sua exclusão da base de cálculo para evitar a
tributação repetida sobre a mesma receita – regime de competência.
Nesse passo, infere-se que a rubrica contábil que o contribuinte pretende excluir
da base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, qual seja, perdas no recebimento de
créditos, não está prevista na legislação de regência da matéria.
Para fins de cálculo das contribuições relativas ao PIS e à Cofins não cumulativas,
as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, fizeram constar, de forma exaustiva, os
itens que não comporão as correspondentes bases de cálculo e deles não integram as perdas com
inadimplência dos clientes.
Para por fim à discussão é importante mencionar que o Supremo Tribunal
Federal, no RE 586.482, foi chamado a examinar a matéria que teve reconhecida sua
repercussão geral. Transcrevo ementa do acórdão:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COFINS/PIS. VENDAS INADIMPLIDAS.
ASPECTO TEMPORAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
EXCLUSÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM AS HIPÓTESES DE
CANCELAMENTO DA VENDA.
1. O Sistema Tributário Nacional fixou o regime de competência como regra
geral para a apuração dos resultados da empresa, e não o regime de caixa.
(art. 177 da Lei no 6.404/ ̈76).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.818 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.904849/2012-11

2. Quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência da COFINS e da
contribuição para o PIS, portanto, temos que o fato gerador da obrigação
ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda (entrega do
produto), e não com o recebimento do preço acordado. O resultado da venda,
na esteira da jurisprudência da Corte, apurado segundo o regime legal de
competência, constitui o faturamento da pessoa jurídica, compondo o aspecto
material da hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS,
consistindo situação hábil ao nascimento da obrigação tributária. O
inadimplemento é evento posterior que não compõe o critério material da
hipótese de incidência das referidas contribuições.
3. No âmbito legislativo, não há disposição permitindo a exclusão das
chamadas vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em
questão. As situações posteriores ao nascimento da obrigação tributária, que se
constituem como excludentes do crédito tributário, contempladas na legislação
do PIS e da COFINS, ocorrem apenas quando fato superveniente venha a
anular o fato gerador do tributo, nunca quando o fato gerador subsista perfeito
e acabado, como ocorre com as vendas inadimplidas.
4. Nas hipóteses de cancelamento da venda, a própria lei exclui da tributação
valores que, por não constituírem efetivos ingressos de novas receitas para a
pessoa jurídica, não são dotados de capacidade contributiva.
5. As vendas canceladas não podem ser equiparadas às vendas inadimplidas
porque, diferentemente dos casos de cancelamento de vendas, em que o negócio
jurídico é desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do credor e de
devedor, as vendas inadimplidas - a despeito de poderem resultar no
cancelamento das vendas e na consequente devolução da mercadoria -,
enquanto não sejam efetivamente canceladas, importam em crédito para o
vendedor oponível ao comprador.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(DJe 19/06/2012, Relator Ministro Dias Toffoli)

Considerando todo o exposto, a tese do contribuinte não prospera, de modo que
não são indevidos os pagamentos de PIS e de Cofins sobre as parcelas das vendas inadimplidas,
não havendo o direito de crédito pretendido.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.818 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.904849/2012-11

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital